Tribunal: STF
Processo: Rcl 65770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a reclamante, ora embargante, não logrou êxito em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (edoc. 11, p. 535)



    Na decisão ora embargada, fiz constar que



    “o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.”(edoc. 16, p. 7).



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde, revelando-se o uso de instrumento manifestamente incabível, com finalidade meramente protelatória.



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Para tanto, determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente